Tribunal: STF
Processo: HC 247737
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francisco Gonçalves da Cruz Filho, em favor de Camilla dos Santos Gomes Lopes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 941.121/BA.



    Colho da decisão impugnada: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do CPP passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando a agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 



    2. Contudo, o art. 318-A, acrescido pela Lei n. 13.769/2018, ao CPP, exige que o crime apurado não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. 



    3. No caso concreto, a agravante, embora mãe de uma criança com 7 (sete) anos, foi presa em decorrência de investigação que demonstrou seu envolvimento em crime de roubo majorado, delito praticado com grave ameaça, no caso exercida mediante o uso de arma de fogo, o que afasta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral à criança. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (...)



    VOTO



    O recurso não comporta provimento. 



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, com o advento da Lei 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando a agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". 



    Em 20/2/2018, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para: 



    "[...] determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício" (grifou-se).



    Posteriormente, em 20/12/2018, foi publicada a Lei 13.769, que incluiu o art. 318-A e o art. 318-B ao Código de Processo Penal, com a seguinte redação: 



    "Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código." (grifou-se).



    Na hipótese em comento, entendo que, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, na medida em que se insere na exceção a que se refere o julgado da Suprema Corte e o art. 318-A do CPP. 



    Isso porque, verifica-se que a agravante, embora mãe de uma criança com 7 (sete) anos, foi presa em decorrência de investigação que demonstrou seu envolvimento em crime de roubo majorado, delito praticado com grave ameaça, no caso exercida mediante o uso de arma de fogo. A paciente foi denunciada, ainda, por organização criminosa. 



    Sobre o tema, os seguintes precedentes: (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto” (sítio do STJ)



    No STJ, a ordem foi denegada por meio de decisão mantida pelo colegiado do Tribunal.



    Nesta Corte, o impetrante requer seja concedida a medida liminar para conceder prisão domiciliar a Paciente. Ao final, requer seja concedida “a presente ordem de habeas corpus para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida em favor da paciente Camilla dos Santos Gomes Lopes” (p. 15).



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso dos autos, como bem ressaltado na decisão reclamada, a paciente foi presa em decorrência de investigação que demonstrou seu envolvimento em crime de roubo majorado, delito praticado mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, além de ter sido denunciada por organização criminosa.



    Neste ponto, destaco que a ordem de habeas corpus coletivamente concedida no HC 143.641 por esta Corte, não poderia beneficiar a paciente, vez que o art. 318-A, inc. I, do Código de Processo Penal, estabelece que “a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que (...) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa”, o que não ocorre neste caso. 



    Nesse sentido, destaco precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática de não conhecimento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Crime praticado mediante violência. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade da agente, revelada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido. (HC 209.669-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 224.737-AgR/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.4.2023 – grifei).



    Destaco, ainda, que o art. 318-A, I, do CPP está de acordo com o termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, que estabelece que, no caso de cometimento de crimes graves ou violentos a prisão poderá ser considerada. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”. 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente